Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de vícios de omissão no acórdão do agravo interno, no que se refere: (a) aos “efeitos do pedido de gratuidade de justiça (natureza interlocutória da decisão e direito ao colegiado, sendo inexigível o preparo; dever de intimação saneadora”); (b) ao “excesso de formalismo e primazia do mérito”; (c) ao “fato superveniente econômico”. Por isso, pede o acolhimento dos embargos para o fim de suprir as omissões e, assim, “afastar a deserção e determinar o regular processamento do recurso inominado; deferir o pedido de gratuidade de justiça; conceder o parcelamento/diferimento das despesas; intimar para comprovar a hipossuficiência e, se indeferido, conceder prazo para o preparo; subsidiariamente, que o acórdão seja reformulado para prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC”.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, a decisão colegiada em sede de agravo interno abordou todas as questões ora suscitadas pela parte embargante. Efetivamente: (a) o recurso foi interposto em 27 de agosto de 2025, sem pedido de assistência judiciária gratuita; (b) em 09 de setembro de 2025, a recorrente foi intimada para comprovar que efetuou o pagamento do preparo no prazo legal (48 horas após a interposição do recurso), com a expressa advertência de que não se trataria de “nova oportunidade para o pagamento do preparo, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal”; (c) em 11 de setembro de 2025, a recorrente juntou comprovante do pagamento efetuado nessa mesma data (11.08.2025), logo, intempestivo; (d) por esse motivo, o recurso foi inadmitido, em razão do reconhecimento da deserção.
6. Ainda que se cogitasse da análise do pedido de gratuidade formulado em sede de agravo interno, a matéria estaria acobertada pela preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo, além do que, eventual decisão concessiva da assistência judiciária gratuita possuiria efeito ex nunc, ou seja, não alcançaria os atos pretéritos, razão pela qual a comprovação da condição de hipossuficiência deveria ser realizada no momento da interposição do recurso. Precedente: TJDFT, acordão 2029276, rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 18.08.2025.
7. A decisão colegiada destacou que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, sem que o ato configure ofensa ao princípio da cooperação e à primazia do julgamento do mérito.
8. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
9. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, acordão 2029276, rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 18.08.2025.